Tribunal: STF
Processo: HC 178191
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido formulado por Kellyn Fernanda Novaes Pereira, que busca a extensão, em seu benefício, da ordem de “habeas corpus” anteriormente concedida, de ofício, à sua litisconsorte penal passiva, a corré Mirela Cristina de Carvalho Theodoro.
    Sustenta-se, em síntese, que a situação jurídico-processual da ora requerente revela-se idêntica àquela em que se encontrava a paciente, Mirela Cristina de Carvalho Theodoro.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a admissibilidade do pedido de extensão em causa. E, ao fazê-lo, devo observar que a eficácia extensiva das decisões benéficas – que tem fundamento normativo no art. 580 do CPP – permite a projeção de tais julgados, quando proferidos em sede recursal, se fundados “em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal (…)” (grifei).
    A jurisprudência dos Tribunais e o magistério da doutrina, por sua vez, têm admitido, excepcionalmente, a aplicação do efeito extensivo previsto na norma legal referida (que se filia, historicamente, ao art. 469 do Código de Processo Penal do Estado do Rio Grande do Norte, editado sob a égide da Constituição de 1891), mesmo nas hipóteses em que a decisão benéfica tenha sido proferida em sede não recursal, como, por exemplo, em ação de revisão criminal (DAMÁSIO DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 511, 26ª ed., 2014, Saraiva) ou, como na espécie, em ação de “habeas corpus” (RTJ 101/127 – RTJ 114/119 – HC 78.021/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – HC 80.454/RJ, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.).
    Essa diretriz jurisprudencial, na realidade, tem um claro objetivo: dar efetividade, no plano jurídico, à garantia de equidade.
    Esse é o sentido em que se orienta o magistério de autorizados doutrinadores (DAMÁSIO DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 511, 26ª ed., 2014, Saraiva; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Elementos de Direito Processual Penal”, vol. IV/211, item n. 1.055, 1ª ed., 1965, Forense; BENTO DE FARIA, “Código de Processo Penal”, vol. III/307, 1960, Record Editora; EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, “Código de Processo Penal Brasileiro Anotado”, vol. VI/71-73, 6ª ed., 1965, Borsoi; MAGALHÃES NORONHA, “Curso de Direito Processual Penal”, p. 458, item n. 191, 28ª ed., atualizada por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, 2002, Saraiva; e ARY AZEVEDO FRANCO, “Código de Processo Penal”, vol. 2/276, 6ª ed., 1956, Forense, v.g.), entre outros autores eminentes.
    Cabe enfatizar, ainda, que a extensão dos efeitos benéficos de uma dada decisão impõe que se constate a identidade ou a similitude das circunstâncias, desde que revestidas de caráter objetivo, a significar, portanto, que a existência de motivos de ordem pessoal inviabiliza a aplicação da cláusula normativa de extensão a que se refere o art. 580 do CPP.
    Também não se autoriza o pleito de extensão quando os fatos subjacentes à pretensão fundada no art. 580 do CPP não se revelarem líquidos quanto à identidade ou à similitude de situações.
    É por isso que se impõe a análise, em cada caso ocorrente, das circunstâncias subjacentes à decisão cuja eficácia benéfica pretende-se estender a outros litisconsortes penais passivos.
    No caso sob exame, entendo possível o acolhimento do pedido de extensão em favor de Kellyn Fernanda Novaes Pereira, pois a situação da ora requerente é essencialmente idêntica à da paciente desta ação de “habeas corpus” (Mirela Cristina de Carvalho Theodoro).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, defiro o pedido de extensão da ordem de “habeas corpus”, para restabelecer a decisão emanada do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de São Carlos/SP (Processo nº 1500123-78.2018.8.26.0555), que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Kellyn Fernanda Novaes Pereira, ora requente, por reconhecer que a conduta a ela atribuída não se reveste de tipicidade penal.
    Comunique-se, com urgência, encaminhando-se cópia desta decisão ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Recurso em Sentido Estrito nº 1500123-78.2018.8.26.0555) e ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de São Carlos/SP (Processo-crime nº 1500123-78.2018.8.26.0555).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator